Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733294-98.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANDRA LIMA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de SANDRA LIMA SAMPAIO: “O Decreto-Lei 911/69 que regula o procedimento de alienação fiduciária objeto dessa ação, ressalta em seu art. 2, §2°: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento" Não obstante, a mesma legislação de regência acrescenta uma formalidade legal para a documentação da mora, qual seja: "e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", e nos presente autos a notificação anexa não é apta para comprovar essas exigências, tendo em vista que a carta registrada com aviso de recebimento não cumpriu sua finalidade, ou seja, ser entregue. Nesse sentido, caso a comunicação entre as partes seja frustrada de alguma maneira que impossibilite a juntada de notificação válida, poderá o autor proceder com outros meios legais, tais como realizar a notificação da dívida junto a cartório extrajudicial, a fim de restar comprovado esse requisito. Assim, emende-se a inicial para proceder na juntada do comprovante de notificação válido ou do protesto, para que dê prosseguimento ao presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Proceda à Secretaria na retirada de anotação de sigilo atribuída aos autos, tendo em vista a ausência de amparo no art. 189 do CPC/15.” O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação da Agravada, por ser medida da mais lídima Justiça!”. Preparo recolhido (30006258 e 30007159). É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator